Tribunal: TJBA
Processo: 8001637-33.2019.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001637-33.2019.8.05.0141 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Defensoria Pública do Estado da Bahia APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Procuradoria Geral do Estado da Bahia ACORDÃO APELAÇÃO. CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Sentença proferida pelo Juízo “a quo” concluiu pela impossibilidade de condenação do Estado da Bahia em honorários advocatícios a serem pagos a Defensoria Pública Estadual, conforme Súmula 421 do STJ. 2. Há impeditivo legal em condenar o Estado pelo pagamento dos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública. 3. Apelação não provida. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 8001637-33.2019.8.05.0141, em que figuram como parte Apelante DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como parte Apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores e Magistrados Convocados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, mantendo-se a Sentença, por estes e seus próprios fundamentos. Sala de Sessões, data registrada no sistema. ARNALDO FREIRE FRANCO Juiz Substituto de Segundo Grau Convocado - Relator